Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703847-31.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DAVI RODRIGUES RIBEIRO EMBARGADO: NATURAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR